Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO. VENDEDOR/REMETENTE. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. ADI 5.469. PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). NATUREZA ACESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A cobrança do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar que estabeleça as normas gerais (art. 146, III, da Constituição Federal) e à existência de lei local (estadual ou distrital) que o tenha instituído.
3. Dada a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”, conforme entendimento sufragado pela Corte Suprema, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não prevalece diante da edição de nova Lei Complementar que definiu as normas gerais para a instituição do diferencial de alíquota.
4. Assim, a partir da edição da Lei Complementar 190/2002, cumpre aos estados e ao DISTRITO FEDERAL editarem novas leis instituindo a exação e deverão observar a anterioridade nonagesimal para iniciar a cobrança (art. 3o, da LC 190/22).
5. Considerando que o DIFAL/ICMS não pode ser exigido e, em face da acessoriedade do adicional de alíquota do ICMS destinado a compor o FCEP – Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, revela-se igualmente inexigível sua cobrança.
6. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.